Tribunal: TJDFT
Processo: 0721081-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721081-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FLOR DE LIS AGRAVADO: RENATO FERNANDES PEREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Associação dos Moradores do Residencial Flor de Lis contra a decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0715518-93.2023.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de majoração dos honorários advocatícios fixados em sede de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, sob a fundamentação de excesso de execução. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, id. 230426677, em que a parte executada alega excesso de execução, por sustentar impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios em razão de revelia. Defende que não se pode exigir o valor indicado tendo em vista que a verba fora fixada em R$ 2.000,00 na sentença e mais R$ 100,00 em razão da majoração determinada no segundo grau, de modo que o valor de R$ 9.345,00 seria impertinente. Em contraditório, a parte exequente se manifestou na petição id. 232670832, enfatizando existência de manifestação que indicaram na fixação da verba sucumbencial e não há excesso, devendo quitar o valor indicado. Pugna pela rejeição da impugnação apresentada. É o breve relatório. DECIDO. A presente impugnação ao cumprimento de sentença encontra seu fundamento nos termos do art. 525, § 1°, inc. V do CPC. Compulsando os autos, entendo que as alegações da parte executada merecem prosperar parcialmente. Isso porque, a matéria a respeito da ocorrência ou não de revelia remonta ao processamento inicial ou cognitivo da demanda. Logo, não se poderia nesta adiantada fase executiva levar discussão a respeito da revelia e, ainda, se devido ou não honorários, sob pena de prejudicar os feitos da coisa julgada, porquanto houve a sua manutenção ou não impugnação junto à Instância Revisora. Melhor sorte, outrossim, tem a parte devedora ao buscar a adequação dos honorários advocatícios. A sentença, no que interessa, estabeleceu o seguinte comando quanto aos atrelados honorários sucumbenciais, id. 44715227: “...Ante o exposto, ao tempo que revogo a tutela de urgência, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Resolvo, em consequência, o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a autora a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios da contraparte, fixados em R$2.000,00, nos termos do art. 85, § 2o e 8o do CPC....” A parte autora ofertou apelação, id. 197099761, então não provida pelo Eg. TJDFT, nos termos do acórdão de id. 211955038. Na ocasião, aliás, os honorários foram majorados nestes termos: “...A parte sucumbente arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios majorados em R$ 100,00 (cem reais) (Código de Processo Civil, artigo 85, § 11)....” Ressalte-se que o julgado livremente transitou em julgado no dia 19/09/2024, id. 215492334. A controvérsia, no caso, está na adequação ou não do montante fixado quanto aos honorários de sucumbência. No caso, denota-se que o valor fixado na sentença fora mantido, com acréscimo de R$ 100,00 a título de honorários recursais. Da análise do acórdão, diversamente do indicado pelo credor, id. 211955038, sobressai que o voto do Eminente Desembargador Relator, Fernando Antônio Tavernard Lima, fora vencedor. Com ele votaram os Desembargadores João Egmont e Alvaro Ciarlini, pela fixação, então de honorários de R$ 100,00. A divergência indicada e aberta pelo Eminente Desembargador Hector Valverde Santana com anuência do Desembargador Renato Rodovalho Scussel estabelecia honorários de R$ 8.845,00 com majoração de R$ 500,00, mas essa fixação restou vencida. O julgamento então fora majoritário e indicou honorários com três votos pela quantia de R$ 100,00. Desta feita, adequada a pretensão da devedora para fixação de honorários em R$ 2.100,00 (R$ 2.000,00 + R$ 100,00). Sobre esse montante, ainda, incidem as disposições do art. 523 do CPC em razão da falta de qualquer pagamento nos autos pela devedora. A impugnação merece, portanto, parcial acolhimento. Diante disso, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar honorários advocatícios devidos pela devedora, em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), devidamente atualizado pela Taxa Selic desde o trânsito em julgado, além das penalidades do art. 523 do CPC pela falta de pagamento voluntário. Em razão da sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, § § 2° e 8°, inciso I, II, III e IV do CPC. Publique-se. Intimem-se. (g.n.) A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a fixação de honorários sucumbenciais deve observar, obrigatoriamente, os critérios objetivos previstos no artigo 85, §2o, do CPC, sendo arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico obtido”; (b) “revela-se absolutamente nula a decisão, por ausência de fundamentação válida, uma vez que ignora os parâmetros legais, em manifesta afronta ao artigo 489, §1o, do CPC”; (c) “restou reconhecido o excesso de cobrança no valor de R$ 7.245,00. Assim, considerando o percentual mínimo de 10%, os honorários de sucumbência corresponderiam a R$ 724,50, e, no percentual máximo de 20%, alcançariam R$ 1.449,00. Portanto, revela-se manifestamente irrisório e desproporcional o valor fixado em R$ 300,00, em flagrante afronta aos critérios legais estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”; (d) “os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido, quando houver proveito econômico mensurável”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que se proceda “a adequação dos honorários ao percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo, em razão da ausência de fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências a demonstrar o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo para efeito de análise do pedido liminar. Registro que o mérito recursal será efetivamente analisado após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator